Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. BASE DE CÁCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, a fim de inverter o ônus da sucumbência e condenar os embargantes a arcarem com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Proferida sentença una para duas demandas, foi fixada uma única verba honorária com base no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, mas restou indefinida a base de cálculo, ou seja, sobre o valor de qual das causas deveria incidir o percentual fixado. 2.1. No presente caso, a fim de não ser excessivamente onerada a parte vencida, o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença deve incidir sobre a causa de menor valor, porquanto mais concernentes ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.